Tribunal: TJMT
Processo: 1014956-50.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014956-50.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[GUILHERME VINICIUS SOUSA BENEVENUTO - CPF: 054.672.001-35 (ADVOGADO), WALLAS FRAZAO MINEIRO - CPF: 608.766.153-02 (PACIENTE), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FORUM DA COMARCA DE PEDRA PETRA - CNPJ: 00.149.202/0001-08 (IMPETRADO), Poder Judiciário (IMPETRADO), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (IMPETRANTE), GUILHERME VINICIUS SOUSA BENEVENUTO - CPF: 054.672.001-35 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), TAIS DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 629.968.143-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE OBJETOS RELACIONADOS AO TRÁFICO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente após ter sido flagrado, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, na posse de 0,70g de cocaína e 44,86g de maconha, além de quatro balanças de precisão, rádios comunicadores, celulares, dinheiro em espécie (R$ 962,00 em cédulas e R$ 73,95 em moedas) e materiais para embalagem de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva contém fundamentação idônea e concreta; (ii) estabelecer se a pequena quantidade de drogas apreendidas, associada às condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes, emprego fixo e residência estabelecida), seria suficiente para afastar a necessidade da segregação cautelar; e (iii) determinar se há violação ao princípio da homogeneidade, considerando que eventual condenação poderia resultar em regime menos gravoso ou substituição por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos que demonstram a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, não se limitando a invocar a gravidade abstrata do delito.

O
fumus comissi delicti
está evidenciado pela apreensão das drogas, associada à presença de petrechos tipicamente utilizados para o tráfico de entorpecentes, como balanças de precisão, rádios comunicadores e dinheiro em espécie subdividido, além da tentativa do paciente de inutilizar seu aparelho celular ao perceber a presença policial.

O
periculum libertatis
foi adequadamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias concretas do caso e o risco de reiteração delitiva, conforme as evidências de estrutura minimamente organizada para a prática do tráfico de drogas.

A quantidade de drogas apreendidas, ainda que não seja expressiva, não é o único fator a ser considerado para a caracterização do tráfico, devendo-se analisar o conjunto de circunstâncias previstas no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, como a forma de acondicionamento dos entorpecentes e a presença de apetrechos típicos da comercialização.

As condições pessoais favoráveis do paciente, embora relevantes, não possuem o condão de, por si sós, afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, conforme Enunciado Criminal nº 43 do TJMT.

Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois não é possível predizer antecipadamente qual será o resultado final do processo criminal, nem a pena que será fixada em eventual condenação, sendo ontologicamente distintos os pressupostos da prisão preventiva e da prisão-pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus

denegado
.

Tese de julgamento:

A decisão que decreta prisão preventiva fundamentada na apreensão de balanças de precisão, rádios comunicadores, dinheiro em espécie e materiais para embalagem, juntamente com porções de entorpecentes, está adequadamente motivada na garantia da ordem pública, ainda que a quantidade de drogas não seja expressiva.

Condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes, emprego fixo e residência estabelecida não justificam, isoladamente, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

O princípio da homogeneidade não é violado pela manutenção da prisão preventiva quando não é possível determinar antecipadamente qual será o regime de cumprimento de eventual pena a ser imposta, uma vez que a prisão cautelar e a prisão-pena possuem naturezas jurídicas distintas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LXVIII; CPP, arts. 312 e 313, inciso I; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, § 4º, e 35.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, do Texto Magno e artigos 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal,
foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Wallas Frazão Mineiro
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT (id. 285576357).

Extrai-se que o paciente
foi “
preso em flagrante delito” em 07 de maio de 2025, juntamente com tais de Oliveira Sousa, pela a prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006). A prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva, para garantia da ordem pública (
pela possibilidade de reiteração delitiva)
.

O paciente alegou que
a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é desprovida de fundamentação idônea, sendo que inexiste
periculum libertatis
, pois o paciente é primário, possui bons antecedentes, emprego fixo, residência estabelecida e não existem evidências de que sua liberdade comprometeria a instrução processual ou a aplicação da lei penal.

Argumentou que a quantidade total da droga apreendida é ínfima,
“sendo inferior, inclusive, ao patamar normalmente tolerado em decisões que reconhecem a aplicação do art. 28, da lei 11.343/06 ou tráfico privilegiado do §4º, do art. 33.”
(
sic
).

Afirmou, ainda, a violação do princípio da homogeneidade, eis que o delito foi praticado sem violência ou grave ameaça e com a provável aplicação da causa especial de diminuição de pena o regime inicial de cumprimento de pena seria diverso do fechado, tornando desproporcional da prisão preventiva.

Pelas razões expostas, requereu, liminarmente inclusive, que seja concedida a ordem em favor do paciente, devendo ser revogada a prisão preventiva por ausência de requisitos (id. 285576357). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 286535396.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 287065883.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da douta Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou pela denegação da ordem (id. 291571883), esclarecendo que a decisão judicial está devidamente motivada na garantia da ordem pública, para impedir a prática reiterada de delitos.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Wallas Frazão Mineiro
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT (id. 285576357).

Extrai-se que o paciente
foi “
preso em flagrante delito” em 07 de maio de 2025, juntamente com tais de Oliveira Sousa, pela a prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006). A prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva, para garantia da ordem pública (
pela possibilidade de reiteração delitiva)
.

Em resumo, o paciente alegou que
a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é desprovida de fundamentação idônea, sendo que inexiste
periculum libertatis
, pois o paciente é primário, possui bons antecedentes, emprego fixo, residência estabelecida e não existem evidências de que sua liberdade comprometeria a instrução processual ou a aplicação da lei penal. Afirmou, ainda, a violação do princípio da homogeneidade, eis que o delito foi praticado sem violência ou grave ameaça e com a provável aplicação da causa especial de diminuição de pena o regime inicial de cumprimento de pena seria diverso do fechado, tornando desproporcional da prisão preventiva.

Inicialmente, cumpre salientar que a prisão preventiva, por sua natureza cautelar, constitui medida excepcional, somente sendo admitida quando evidenciados o
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e o
periculum libertatis
(perigo concreto que a liberdade do agente representa), nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

No caso sub examine, o paciente questiona a legalidade da sua prisão preventiva, alegando ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, além de apontarem a desproporcionalidade da medida diante da quantidade ínfima de drogas apreendidas e das condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 08 de maio de 2025, na audiência de apresentação (id. 285576364, p. 87/98), nos seguintes termos:

“...
Do pedido de conversão da prisão em flagrante em preventiva.

DO RÉU PRESO WALLAS FRAZÃO MINEIRO

Apreciando detidamente os autos, entendo ser caso de decretação da prisão preventiva do autuado Wallas, devendo ser acolhido os pedidos da Autoridade Policial e da representante do Ministério Público, pelas razões em que passo a expor.

Não obstante, forçoso ressaltar que o artigo 311 do Código de Processo Penal estabelece que em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, se no curso da ação penal, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Segundo narrado no Auto de Prisão em Flagrante, no dia 07 de maio de 2025, na Vila Garça Branca, município de Pedra Preta/MT, policiais civis e militares, em
cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar expedido nos autos de n. 1000384-23.2025.8.11.0022
, surpreenderam os investigados em posse de substâncias entorpecentes e diversos objetos relacionados ao tráfico de drogas.

A diligência teve início com a abordagem de WALLAS, que ao perceber a presença policial,
lançou ao solo seu aparelho celular, um Redmi de cor preta, com a aparente intenção de inutilizá-lo
. Em seguida, os agentes procederam à busca no interior da residência.

Durante a busca,
foram encontrados quatro aparelhos celulares de diferentes marcas e modelos, um notebook, a quantia de R$ 962,00 em cédulas escondidas entre roupas e R$ 73,95 em moedas armazenadas dentro de um tubo de PVC.

Ainda,
localizaram dois rádios comunicadores com base de carregamento
,
um pote contendo substância análoga à maconha
,
duas balanças de precisão (uma branca e outra preta)
,
uma porção de substância análoga à maconha dentro da geladeira
,
duas outras balanças de precisão (cor prata)
, um rolo de plástico filme,
um invólucro com substância análoga à cocaína e uma planta também semelhante à maconha na área externa da residência
.

Em sede policial, foram colhidos os depoimentos dos policiais MACKSUEL FARIAS DE ALMEIDA e VANESSA DALL’ACQUA MAGALHÃES, os quais afirmaram que participaram da diligência, tendo confirmado o arremesso do celular por parte de WALLAS e a localização dos materiais entorpecentes e aparelhos eletrônicos no interior da residência.

Os materiais apreendidos foram devidamente lacrados nos envelopes numerados 07067775, 07067776, 07067779 e 07067239.

O laudo pericial de Id. 193167104 constatou-se a presença de
0,70g (setenta decigramas) de cocaína em uma das amostras analisadas
, além de um total de
44,86g (quarenta e quatro gramas e oitenta e seis decigramas) de cannabis sativa, divididos entre três amostras distintas
— uma contendo 19,15g, outra com 19,29g e uma terceira com 6,42g.

As substâncias estavam
acondicionadas em invólucros e recipientes diversos, compatíveis com a atividade de fracionamento e comercialização de drogas ilícitas
, encontrando-se ainda em contato com instrumentos de preparo como
balanças de precisão
e
dichavadores
.

Pois bem.

Os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva estão contidos no artigo 312, “caput”, do Código de Processo Penal, quais sejam, prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria e prova da materialidade, de maneira ampla conforme documentos acostados aos autos e depoimento de testemunhas.

Assim, vejamos o disposto no caput do art. 312 do Código de Processo Penal:

...

Oportuno consignar que a presença do “fumus comissi delicti” consiste na plausibilidade do direito de punir, caracterizando-se pela prova da materialidade do crime e indícios de sua autoria, sendo que
o “periculum in libertatis”, consiste na garantia da ordem pública
, perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

Ao menos para um juízo de cognição sumária, os elementos de prova trazidos à baila no auto de prisão em flagrante, ou seja, que em razão de investigação prévia e em cumprimento do mandado judicial de busca e apreensão no endereço do investigado Wallas, os policiais lograram êxito na apreensão dos entorpecentes e petrechos descritos no presente auto, comumente utilizados para preparo e venda de entorpecentes, somado com os depoimentos dos policiais, dão conta da existência da materialidade delitiva, bem como de indícios suficientes de autoria em relação a pessoa do flagrado WALLAS FRAZÃO MINEIRO no crime de tráfico de entorpecente na Comarca de Pedra Preta-MT, restando, portanto, preenchido o requisito do “fumus comissi delicti”.

De outro lado, também está presente
o “periculum libertatis”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública, face à possibilidade de reiteração da conduta criminosa que lhe é imputada e o perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado, ou seja,
se o réu for posto em liberdade volte a praticar o comércio de drogas ilícitas nesta Comarca de Pedra Preta
.

Sobre o requisito do perigo gerado pelo estado de liberdade, o Ilustre Doutrinador Guilherme de Souza Nucci, assim preleciona:

...

O crime em questão, apesar de classificado como formal, ou seja, sem a necessidade de haver lesão a saúde de alguém, denota-se como um dos mais graves delitos atualmente, pois atinge não só a sociedade como um todo, como especificamente a família, haja vista a infinidade de crianças e jovens que entram para o crime pela porta do tráfico de drogas.

Desta feita, a gravidade do crime de tráfico de drogas é demasiadamente concreta para a sociedade.

Pelas circunstâncias em que os flagrados foram presos em flagrante delito, ou seja, durante
o cumprimento ao mandado de busca e apreensão em uma residência investigada, concedido a ordem judicial nos autos n. 1000384-23.2025.8.11.0022 a pedido do Ministério Público
, com base em
relatório de prévia investigação dos indícios da prática delitiva
, os policiais encontraram e apreenderam dentro da residência dos envolvidos
as porções de cocaína e maconha, ainda quatro balanças de precisão, dichavador, papel plástico filme, objetos comumente utilizados para a prática do crime de tráfico para embalar a droga em pequenas porções para comercializá-la com facilidade
.

Diante da constatação de tais evidências, a gravidade concreta do caso em questão, está evidenciada pelas características da prisão em flagrante do indiciado Wallas, demonstrando que estava comercializando droga nesse município de Pedra Preta-MT, denotando que os entorpecentes apreendidos eram destinados a mercancia.

Ademais, o flagrado Wallas possuir condições subjetivas favoráveis e eventual aplicação de regime diverso do fechado em caso de condenação, entendo que não impede a decretação da prisão preventiva, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

Neste sentido, segue o entendimento da jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em caso análogo:

...

Conforme dispõe o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, após sua reforma, há possibilidade da prisão preventiva somente para delitos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

No caso em questão, trata-se crime de tráfico de entorpecentes, apenado com pena máxima superior ao patamar legal, subsumindo-se a hipótese autorizadora legal.

Por oportuno,
não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito
.

Nestes casos, a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, para barrar a reiteração do delito, conferindo segurança à sociedade.

Além disso, verifico não ser o caso de se aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas, para coibir a sua conduta criminosa.

DA RÉ PRESA TAIS DE OLIVEIRA SOUSA

...

Diante de todo exposto, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO a prisão em flagrante de WALLAS FRAZÃO MINEIRO, e defiro o pedido da Autoridade Policial e da representante do Ministério Público, convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva
; ainda, com fulcro nos artigos 310, inciso III e 319, incisos I, II e IV, todos do Código de Processo Penal, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA sem fiança em favor de TAIS DE OLIVEIRA SOUSA, devendo a flagranteada ser posta em liberdade se por outro motivo não estiver presa, impondo-lhes as seguintes medidas cautelares:...”

Emerge dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 07/05/2025, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, ocasião em que foram encontradas pequenas quantidades de drogas (0,70g de cocaína e 44,86g de maconha), além de objetos comumente associados ao tráfico de entorpecentes, como balanças de precisão, rádios comunicadores, celulares, dinheiro em espécie e materiais para embalagem.

Na audiência de custódia, realizada no dia 08 de maio de 2025, o magistrado de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando sua decisão na garantia da ordem pública e no perigo gerado pelo estado de liberdade do agente.

Nesse contexto, em que pese as alegações do beneficiário, ao impor a prisão preventiva o juiz “a quo” apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em razão não só do crime, em tese, praticado, pois presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, mas especialmente para impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Visto que
“
durante o cumprimento ao mandado de busca e apreensão em uma residência investigada, concedido a ordem judicial nos autos n. 1000384-23.2025.8.11.0022 a pedido do Ministério Público, com base em relatório de prévia investigação dos indícios da prática delitiva, os policiais encontraram e apreenderam dentro da residência dos envolvidos as porções de cocaína e maconha, ainda quatro balanças de precisão, dichavador, papel plástico filme, objetos comumente utilizados para a prática do crime de tráfico para embalar a droga em pequenas porções para comercializá-la com facilidade...”

Ainda, destacou a autoridade judicial que
“pelas características da prisão em flagrante do indiciado Wallas, demonstrando que estava comercializando droga nesse município de Pedra Preta-MT, denotando que os entorpecentes apreendidos eram destinados a mercancia...”

O
fumus comissi delicti
encontra-se evidenciado pela apreensão das drogas, ainda que em quantidade não expressiva, associada à presença de instrumentos tipicamente utilizados para o preparo e comercialização de entorpecentes, tais como balanças de precisão, invólucros plásticos, rádios comunicadores e dinheiro em espécie. Além disso, as circunstâncias da prisão - em cumprimento de mandado de busca e apreensão decorrente de prévia investigação - reforçam os indícios de autoria delitiva.

No tocante ao
periculum libertatis
, o magistrado fundamentou sua decisão na necessidade de garantir a ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva, considerando o contexto fático da apreensão e a aparente dedicação do paciente à atividade ilícita, conforme se depreende do seguinte trecho da decisão:

De outro lado, também está presente
o “periculum libertatis”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública, face à possibilidade de reiteração da conduta criminosa que lhe é imputada e o perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado, ou seja,
se o réu for posto em liberdade volte a praticar o comércio de drogas ilícitas nesta Comarca de Pedra Preta
.
(id. 285576362)

Portanto, o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente em razão da
reiteração criminosa.

Sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

No caso em tela, a decisão impugnada não se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, mas fundamentou-se em elementos concretos colhidos durante a prisão em flagrante,
como a apreensão de quatro balanças de precisão, rádios comunicadores, dinheiro em espécie e materiais para embalagem, além do comportamento do próprio paciente que, segundo consta, ao perceber a presença policial, tentou inutilizar seu aparelho celular
.

Quanto à alegação de que a quantidade de drogas apreendidas seria ínfima e insuficiente para caracterizar o tráfico, ressalto que a classificação da conduta como tráfico ou consumo pessoal não depende exclusivamente da quantidade de drogas, mas do conjunto de circunstâncias objetivas do caso concreto, conforme estabelece o artigo 28, § 2º, da Lei 11.343/06. No presente caso, os elementos objetivos encontrados -
como balanças de precisão, rádios comunicadores e dinheiro fracionado
- são fortemente indicativos da prática de mercancia.

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Não obstante o beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
,
quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Destaca-se, o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Ademais, a prisão preventiva possui natureza cautelar, com finalidade processual, não se confundindo com a pena definitiva.

Ainda, convém salientar que a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar o deferimento do pedido em sede de liminar.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o Eg. TJMT:

“[...]Deve ser mantida a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(N.U 1001131-92.2022.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Ainda, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF nº 347), não se evidencia a pertinência, em análise perfunctória, “
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Diante do exposto, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, uma vez que fundamentada em elementos concretos dos autos e em conformidade com os requisitos legais estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrada em favor de
Wallas Frazão Mineiro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025